Tribunal: TJBA
Processo: 0000342-14.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000342-14.2013.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: ALMIRO TEODORIO DA SILVA

Advogado(s)
:
ANASTACIA DANIELLE ALMEIDA FERRAZ ARAUJO, JOAO XAVIER DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS REMUNERATÓRIAS NÃO PAGAS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Encruzilhada contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Encruzilhada, que, nos autos da ação de cobrança, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente municipal ao pagamento da remuneração referente ao mês de dezembro de 2008 e do décimo terceiro salário do mesmo ano, com correção monetária e juros conforme os critérios fixados no Tema nº 905 do STJ. A sentença também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. O Município sustenta, em síntese, ausência de prova cabal do inadimplemento e alega que caberia à parte autora a juntada de extratos bancários para infirmar as fichas financeiras — não localizadas nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, na ausência de comprovação do adimplemento das verbas remuneratórias por parte do Município, é legítima a condenação ao pagamento das parcelas pleiteadas por servidor público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aduz a parte recorrida, em sede preliminar, que o recurso não deve ser conhecido, na forma do art. 932 do CPC. Contudo, não se observa, do caso em análise, contrariedade do recurso a algum dos precedentes qualificados previstos no inciso IV do art. 932, do CPC. Preliminar rejeitada.

4. O direito ao salário e ao décimo terceiro salário encontra respaldo nos incisos VII e VIII do art. 7º da Constituição Federal, com extensão aos servidores públicos nos termos do § 3º do art. 39 da CF/1988.

5. Demonstrado o vínculo funcional entre as partes (ID 79766226), incumbe ao Município, como devedor, o ônus da prova quanto ao pagamento das verbas reclamadas, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. A ausência de apresentação de fichas financeiras, comprovantes bancários ou recibos de pagamento impede o reconhecimento de fato extintivo do direito alegado, não se podendo exigir do servidor a prova negativa do não recebimento, sob pena de inversão indevida do ônus probatório.

7. A alegação do Município de que o inadimplemento decorre de desorganização administrativa da gestão anterior não o exime da obrigação de quitar os débitos, pois a responsabilidade pela continuidade dos compromissos da Administração Pública é do próprio ente federativo.

8. O entendimento adotado na sentença está em conformidade com jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça da Bahia, inclusive em casos idênticos envolvendo o mesmo ente público, nos quais se reafirma a obrigação do Município quanto ao pagamento de verbas remuneratórias não comprovadamente quitadas.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, incisos VII e VIII; 39, § 3º; CPC, art. 373, II; art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 0000798-56.2016.8.05.0075, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 13.09.2024; TJBA, Apelação Cível nº 0000785-57.2016.8.05.0075, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, j. 06.09.2024; TJBA, Apelação Cível nº 0000219-16.2013.8.05.0075, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 21.08.2024; TJBA, Apelação Cível nº 0000799-41.2016.8.05.0075, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 23.07.2024; TJBA, Apelação Cível nº 0000787-27.2016.8.05.0075, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, j. 16.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
0000342-14.2013.8.05.0075
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA e como apelado ALMIRO TEODORO DA SILVA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, mantendo a sentença incólume, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR